Tribunal: TJSP
Processo: 2179047-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Cartas entregues no endereço da própria unidade devedora – Avisos de recebimento entregues na portaria do condomínio edilício, em local com controle de acesso – Regularidade do recebimento por terceiro – Não demonstrada, ademais, qualquer falha no encaminhamento interno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Cartas entregues no endereço da própria unidade devedora – Avisos de recebimento entregues na portaria do condomínio edilício, em local com controle de acesso – Regularidade do recebimento por terceiro – Não demonstrada, ademais, qualquer falha no encaminhamento interno da correspondência pelo preposto - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179047-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARTHA MIRANDA DE CARVALHO e NORBERTO BARACUHY NETO, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO VILLAGIO DI BOLOGNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30055 - lufe
2
Voto no 30055
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional do Butantã 1a Vara Cível
Agravantes: Martha Miranda De Carvalho e outro
Agravado: Condomínio Edifício Villagio di Bologna
Juíza 1a Inst.: Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
NULIDADE DA CITAÇÃO INOCORRÊNCIA Cartas
entregues no endereço da própria unidade devedora Avisos
de recebimento entregues na portaria do condomínio edilício,
em local com controle de acesso
Regularidade do
recebimento por terceiro
Não demonstrada, ademais,
qualquer falha no encaminhamento interno da correspondência
pelo preposto - RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por MARTHA
MIRANDA DE CARVALHO contra a respeitável decisão proferida a fls. 90
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhes move
CONDOMÍNIO EDIFICIO VILLAGIO DI BOLOGNA, deu os executados por
citados para a demanda.
Sustentam, em síntese, serem nulas as
citações realizadas por via postal, com aviso de recebimento firmado por
terceiros desconhecidos e que não integram o processo, especialmente na
hipótese dos autos, em que o recebimento se deu por preposto do próprio
condomínio autor da demanda. Argumenta que, nesse caso, o livro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30055 - lufe
3
protocolo que comprovaria a entrega da carta aos executados, não foi juntado
aos autos.
Alegam que a carta citatória foi recebida no
condomínio durante a quarentena determinada em razão da pandemia do
Covid-19, período em que se encontravam confinados em imóvel no litoral,
sendo certo que a correspondência não foi lhes entre pela portaria do
condomínio. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por
outro lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passa-se, de
plano, ao exame da controvérsia.
Não há falar em nulidade das citações,
realizadas por carta com aviso de recebimento, enviadas ao endereço dos
executados, consistente em condomínio edilício com controle de acesso, nos
quais as cartas foram regularmente recebidas, sem ressalvas, pelo terceiro
que exercia atividade de portaria no local, na qualidade de preposto de
empresa terceirizada, contratada para a prestação do serviço (fls. 82/83 e 89).
A entrega da citação de pessoa física a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30055 - lufe
4
terceira pessoa, que atuaria como funcionária responsável pelo recebimento
de correspondências em condomínio edilício com controle de acesso, está em
consonância com o disposto no artigo 248, §4o do Código de Processo Civil,
aplicável à hipótese vertente, verbis:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de
secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do
juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o
respectivo cartório.
(...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Ainda que assinado por terceiro, o dispositivo
acima transcrito admite a validade do mandado recebido por funcionário da
portaria, que apôs sua assinatura e o número do documento de identidade,
sem qualquer recusa, impondo-se o reconhecimento da regularidade do ato
citatório.
Os executados não demonstraram falha no
encaminhamento interno da correspondência, limitando-se a alegar que tal
entrega não teria ocorrido porque se encontravam ausentes do local no
período, em razão da quarentena decretada por força da pandemia. O
argumento não tem o condão de invalidar o ato, mesmo porque, os
executados não demonstraram ter adotado qualquer cuidado no sentido de
buscar tomar conhecimento de eventuais correspondências porventura
entregues no período, ônus que não pode ser imputado ao exequente.
Nesse sentido é o entendimento desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30055 - lufe
5
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:

“Agravo
de
instrumento.
Execução.
Locação.
Intimação via correio. Pessoa física. Recebimento por terceira pessoa.
Admissibilidade. Hodiernamente as citações ou intimações enviadas
para condomínios com portaria são recebidas pelo porteiro, de modo
que exigir que o recebimento pessoal pelo executado da carta de
intimação em edifícios com portaria inviabilizaria a própria intimação.
(...)”1 (sem grifos no original)
Em
caso
análogo
também
decidiu
este
Tribunal:
Apelação. Condomínio. Ação de cobrança de cotas
condominiais. Sentença de procedência da ação, com a decretação da
revelia dos Réus. Insurgência de um dos corréus, que comparece aos
autos após a prolação da sentença. Nulidade das citações não
caracterizada. Citação realizada pelo correio na forma do artigo 247 do
CPC, no mesmo endereço do imóvel de propriedade dos Réus sobre o
qual recaem os débitos condominiais. Possibilidade de entrega de carta
citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da
correspondência em condomínio edilício, por expressa previsão do
artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Aviso de recebimento
efetivamente recebido, sem qualquer ressalva. Apelante que não
apresentou qualquer prova de que não reside no endereço para o qual
a carta de citação foi encaminhada. Troca de mensagens entre as
partes que demonstram que o Apelante tinha ciência inequívoca da
existência da ação. Ausência de nulidade da citação da corré falecida,
haja vista que o falecimento ocorreu posteriormente à realização do ato
processual. Notícia do falecimento da corré que desencadeou a
suspensão do processo nos termos do artigo 313, I, do CPC. (...).
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
1 Agravo de Instrumento no 2252633-77.2017.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ruy Coppola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179047-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30055 - lufe
6
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015166-22.2018.8.26.0003; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
Ausente
vício
da
citação,
de
rigor
a
manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator